Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que reconheceu o direito do requerente, servidor público aposentado, à isenção do imposto de renda desde setembro de 2021, em razão de diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado, e condenou o requerido à restituição dos valores indevidamente pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Alzheimer se enquadra como alienação mental para fins de isenção do imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1988; e (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV, prevê isenção do imposto de renda para aposentados portadores de alienação mental, entre outras doenças graves.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o Alzheimer configura espécie de alienação mental, sendo suficiente para concessão da isenção, conforme precedentes citados.
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a Súmula 598 do STJ dispensa laudo médico oficial quando a doença grave estiver suficientemente comprovada por outros meios. No caso, os laudos médicos juntados aos autos demonstram quadro clínico irreversível e progressivo, compatível com alienação mental, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. O mal de Alzheimer, por ser doença neurodegenerativa, sem cura, e com os sintomas progressivos, configura espécie de alienação mental, hipótese prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, para fins de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV; CPC/2015, art. 85, §11; CPC/2015, art. 1.007, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.082.632/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18/03/2024, p. 02/04/2024. TJDFT, Acórdão no 1779282, ApCiv no 0718727-71.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 22/11/2023; Acórdão no 1680270, ApCiv no 0703614-48.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/03/2023, p. 10/04/2023.